Tribunal: TJBA
Processo: 8108671-65.2020.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): RAIMUNDO NONATO BORGES BRAGA
Órgão julgador: RAIMUNDO NONATO BORGES BRAGA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-26
Data de publicação: 2025-11-26

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8108671-65.2020.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: MARCELO DA SILVA ALCANTARA

Advogado(s)
:
MARIA DA SAUDE DE BRITO BOMFIM, CELIA TERESA SANTOS

APELADO: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

Advogado(s)
:
RAFAEL PORDEUS COSTA LIMA NETO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. JUROS REMUNERATÓRIOS. CAPITALIZAÇÃO. COMISSÃO DE PERMANÊNCIA. ENCARGOS CONTRATUAIS. AUSÊNCIA DE ABUSIVIDADE. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta contra sentença proferida nos autos da ação revisional nº 8108671-65.2020.8.05.0001, que julgou improcedentes os pedidos formulados pelo consumidor em face do Banco Santander Brasil S. A., mantendo a validade do contrato de empréstimo consignado celebrado em 20/03/2017, com pagamento parcelado em 91 prestações mensais de R$ 114,18.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a taxa de juros remuneratórios e os encargos contratuais pactuados são abusivos e violam os princípios da boa-fé objetiva e do equilíbrio contratual; (ii) estabelecer se há ilegalidade na previsão de capitalização de juros e na eventual cobrança cumulada de comissão de permanência com outros encargos moratórios.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A jurisprudência pacífica do STJ admite a revisão das taxas de juros apenas em hipóteses excepcionais, quando demonstrada, de forma cabal, a abusividade em desfavor do consumidor, devendo ser utilizada a taxa média de mercado do Banco Central como parâmetro referencial, sem caráter vinculante (REsp 1.061.530/RS).

4. As taxas de juros remuneratórios pactuadas no contrato (1,68% ao mês e 22,07% ao ano) estão abaixo da média de mercado para operações semelhantes no período da contratação (2,03% ao mês e 27,21% ao ano), conforme dados do Banco Central, não se configurando abusividade.

5. A revisão judicial de cláusulas contratuais com fundamento na legislação consumerista é possível, nos termos do art. 6º, V, e 51 do CDC, e dos arts. 421 e 422 do CC, porém não foram demonstrados vícios de consentimento, onerosidade excessiva ou vantagem manifestamente abusiva.

6. A capitalização de juros é válida quando expressamente pactuada, conforme entendimento consolidado pelo STJ no REsp 973.827/RS (recursos repetitivos).

7. A comissão de permanência é admitida pela jurisprudência apenas se não cumulada com outros encargos moratórios, conforme Súmulas nº 30 e 296 do STJ, mas no caso concreto, não houve previsão contratual nem cobrança de referido encargo.

8. Inexistindo cobrança indevida, não se justifica o pedido de repetição do indébito com base no art. 42, parágrafo único, do CDC.

9. O pedido de exclusão do nome do recorrente dos cadastros de inadimplentes não merece acolhimento, diante da inexistência de ilegalidade contratual ou irregularidade na cobrança.

IV. DISPOSITIVO

10. Recurso conhecido e desprovido.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, XXXII; CC, arts. 421 e 422; CDC, arts. 6º, V, e 51; CPC, arts. 85, §§ 2º e 11; Decreto nº 22.626/33 (Lei de Usura); Resolução BACEN nº 3.517/2007.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.061.530/RS, Rel. Min. Nancy Andrighi, DJe 10/03/2009 (Recursos Repetitivos). STF, Súmula Vinculante nº 7. STJ, Súmulas nº 30, 296 e 297. TJBA, Apelação nº 8015672-93.2020.8.05.0001, Rel. Des. Rolemberg Costa, j. 27.06.2024. TJBA, Apelação nº 8000726-14.2023.8.05.0001, Rel. Des. Alberto Raimundo, j. 11.06.2024. TJBA, Apelação nº 0396035-14.2012.8.05.0001, Rel. Des. Josevando Andrade, j. 16.02.2022. TJBA, Apelação nº 0341868-13.2013.8.05.0001, Rel. Des. Raimundo Cafezeiro, j. 21.03.2019.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos da apelação cível nº 8108671-65.2020.8.05.0001 em que figuram como apelante
MARCELO DA SILVA ALCÂNTARA
e como apelado
BANCO SANTANDER S. A.

Acordam
os(as) Senhores(as) Desembargadores(as) integrantes da Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia, conforme certidão de julgamento,
em
CONHECER
e
NEGAR PROVIMENTO
ao recurso de apelação cível
, nos termos do voto do Relator.

Salvador/BA, Sala das Sessões, data registrada no sistema.

PRESIDENTE

DES.
RAIMUNDO NONATO BORGES BRAGA

RELATOR

R
06